Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710625-98.2019.8.07.0007 APELANTE: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: J L ALIMENTOS LTDA DESPACHO A recuperação judicial da apelante foi convolada em falência (id 21640558). Intime-se o administrador judicial, Dr. Fernando Biagi da Silva, OAB-DF 35.536, para representar a massa falida. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR